Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 078.433.051-49 (RECORRENTE), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), JOSYANE DIAS FERREIRA - CPF: 879.960.221-00 (RECORRENTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO INDÉBITA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DECRETO LEI 5.729/05. COBRANÇA REGULAR. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Trata-se de ação em que os Recorridos LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA E JOSYANE DIAS FERREIRA postulam obrigação de fazer para que a Recorrente se abstenha de proceder a cobrança de coparticipação em internação e honorários médicos, por supostamente na proposta de contratação possuir referida previsão.

2. No caso, a parte Recorrente foi criada para gerir plano de saúde de autogestão, portanto, as contratações não estão sujeitas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ.

3. No caso, a Recorrente foi criada por meio da Lei Complementar n. 127/03, bem como o Decreto Lei n. 5.729/05 regulamentou as condições do plano de saúde.

4. Verifico que o artigo 32 do Decreto mencionado regulamenta a forma de coparticipação e os valores cobrados por cada procedimento.

5. Dessa forma, a Recorrente está vinculada a Lei para proceder com as cobranças em observância ao princípio da legalidade, sendo que a pretensão dos Recorridos não encontra amparo legal.

6. Por mais que tenha constado na proposta de adesão da parte Recorrida suposta ausência de custo em cirurgia e internação cirúrgica por certo que referida isenção não consta da norma legal de regência das condições do Plano de Saúde.

7. Desta feita, a improcedência dos pedidos formulados pelos Recorridos é medida de rigor.

8. Por outro lado, não vislumbro a litigância de má-fé dos Recorridos.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que os Recorridos LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA E JOSYANE DIAS FERREIRA postulam obrigação de fazer para que a Recorrente se abstenha de proceder a cobrança de coparticipação em internação e honorários médicos, por supostamente na proposta de contratação possuir referida previsão.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a determinação de que a Recorrente se abstenha de cobrar coparticipação dos Recorridos, bem como proceda com a restituição do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

O Recorrente INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e a condenação dos Recorridos em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

No caso, a parte Recorrente foi criada para gerir plano de saúde de autogestão, portanto, as contratações não estão sujeitas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ.

No caso, a Recorrente foi criada por meio da Lei Complementar n. 127/03, bem como o Decreto Lei n. 5.729/05 regulamentou as condições do plano de saúde.

Verifico que o artigo 32 do Decreto mencionado regulamenta a forma de coparticipação e os valores cobrados por cada procedimento:

Art. 32 Para efeito de regular a demanda, serão utilizados os seguintes mecanismos de regulação:

Redação dada pelo Decreto 54, de 02/04/2015

a) coparticipação – será cobrada dos Usuários as seguintes coparticipações, sobre os procedimentos exclusivamente ambulatoriais e nas internações previstas no quadro abaixo:

Dessa forma, a Recorrente está vinculada a Lei para proceder com as cobranças em observância ao princípio da legalidade, sendo que a pretensão dos Recorridos não encontra amparo legal.

Por mais que tenha constado na proposta de adesão da parte Recorrida suposta ausência de custo em cirurgia e internação cirúrgica por certo que referida isenção não consta da norma legal de regência das condições do Plano de Saúde.

Desta feita, a improcedência dos pedidos formulados pelos Recorridos é medida de rigor.

Por outro lado, não vislumbro a litigância de má-fé dos Recorridos, tendo em vista que apenas exerceram o seu direito de demandar judicialmente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator